Tribunal: TJSP
Processo: 1500744-92.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500744-92.2020.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: JORGE SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19708
Registro: 2020.0001003012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500744-
92.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante JORGE
SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500744-92.2020.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: JORGE SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19708
Roubo qualificado – Retirada do dinheiro de uma
vítima e do caixa do local, além do celular de outra
vítima – Corréu que fugiu levando parte da res
furtiva – Tentativa – Inocorrência – Pena e regime
corretos – Recurso improvido.
Vistos.
JORGE SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por r.
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Luciana Cassiano
Zamperlini Cochito, da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, como incurso no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. o art. 70,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 32 dias-multa,
de valor unitário mínimo, ficando negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 143/150).
Isto porque, no dia 25 de maio de 2020, por volta
das 21h50min, no estabelecimento comercial Serv Festa Valentina, situado à
Rua Clara Nunes, 981, na cidade de São José do Rio Preto, agindo em
concurso com outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$
342,00 em dinheiro, além de outra quantia não especificada, pertencentes a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500744-92.2020.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: JORGE SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19708
Humberto Ricardo Moscardo, proprietário do referido estabelecimento
comercial, e um aparelho celular pertencente a um cliente não identificado.
Inconformada
apela
a
Defesa
pleiteando
o
reconhecimento da tentativa do roubo, com a consequente redução da pena
imposta, e fixação de regime semiaberto (fls. 153/158).
Recebido o recurso (fls. 150), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 164/166).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 183/190).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Jorge Sabino de
Oliveira Júnior contra a r. sentença de fls. 143/150, que o condenou, por
infração ao art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. o art. 70, ambos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 32 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que não se discute a responsabilidade do apelante, tanto que o inconformismo
da Defesa se limita, em última análise, ao reconhecimento da tentativa com a
consequente redução da pena aplicada, e fixação de regime intermediário.
Assim, na medida em que o acusado confessou a
autoria em juízo, e como a vítima Humberto Ricardo Moscardo e o policial
Valdir José Chicarelli confirmaram essa realidade (fls. Registro audiovisual
de fls. 143), não havia mesmo como reconhecer a improcedência da ação
penal.
Cabe analisar, então, os argumentos trazidos nas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500744-92.2020.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: JORGE SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19708
razões de recurso.
Mas, em que pese o esforço da combativa Defesa, é
impossível o reconhecimento da tentativa, na medida em que, embora o réu
tenha sido detido pelas vítimas ainda no interior do estabelecimento
comercial e na posse do dinheiro subtraído no caixa, o comparsa não
identificado conseguiu fugir levando com ele o dinheiro que o ofendido
Humberto trazia consigo e o celular de seu irmão, que por sinal, não foram
recuperados, circunstância suficiente à consumação do delito.
Assim, resta, apenas analisar as penas impostas.
Nesse mister o que se verifica é que a pena base foi
estabelecida acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do
réu (fls. 131/132), mas retornou ao mínimo legal, já que presentes as
atenuantes da menoridade relativa e confissão.
Na terceira fase, as qualificadoras do concurso de
agentes e emprego de arma de fogo justificaram o aumento maior previsto
(de 2/3) e, finalmente, pelo concurso formal, houve acréscimo de mais 1/6,
não merecendo qualquer correção, inclusive porque aplicada a regra do art.
72, do Código Penal para a pena de multa.
O regime prisional não poderia mesmo ser outro que
não o fechado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram
consideradas desfavoráveis e diante da gravidade concreta da conduta, onde o
acusado, agindo em concurso com outro indivíduo, empregou grave ameaça
com arma de fogo contra pessoas que estavam em um estabelecimento
comercial.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe, observando-se que permanecem presentes os motivos que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500744-92.2020.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: JORGE SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19708
levaram à manutenção da prisão na sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR